Tribunal: TJSP
Processo: 1016889-79.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Não se conhece de apelo deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1016889-79.2018.8.26.0002, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante MARIO LUIZ PEREIRA
CARREIRA MIGUEL e é apelada VERA LUCIA RIBEIRO
LOSADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM DESERTO
O APELO, DE QUE NÃO CONHECERAM, V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016889-79.2018.8.26.0002 – Ca 25320e
2
Voto no 40.706
Apelação no 1016889-79.2018.8.26.0002
5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro - Capital
Apelante: Mário Luiz Pereira Carreira Miguel
Apelada: Vera Lucia Ribeiro Losada
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se conhece de apelo deserto.
Inquilino
apela
(fls.
275/284)
da
respeitável sentença (fls. 218/223, 253/256 e 268/269) que
considerou purgada a mora e rejeitou ação de despejo e o
condenou ao pagamento de aluguéis e encargos. Defende o
restabelecimento da garantia para a quitação, a caução, nega
a obrigação com fundo de reserva condominial e quer
imposição de sanção à locadora por litigância de má-fé.
É o relatório.
Apesar da oportunidade concedida (fl.
299), o inquilino deixou de recolher o preparo.
Assim, julga-se deserto o apelo, de que
não se conhece (Código de Processo Civil de 2015, art.
1.007, § 2o).
Celso Pimentel
relator